Tribunal: TJSP
Processo: 2039767-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" (com pedido de liminar). Execução penal.
2-) Falta grave. Pleito de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Matéria preclusa.
3-) Parcialidade do juízo a quo, não demonstrada
4-) Sustação cautelar de regime semiaberto. Medida provisória que se insere no poder-dever geral de cautela de que dispõe o juízo das execuções, ex vi do art. 66, da Lei de Execução Penal.
5-)

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" (com pedido de liminar). Execução penal.
2-) Falta grave. Pleito de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Matéria preclusa.
3-) Parcialidade do juízo a quo, não demonstrada
4-) Sustação cautelar de regime semiaberto. Medida provisória que se insere no poder-dever geral de cautela de que dispõe o juízo das execuções, ex vi do art. 66, da Lei de Execução Penal.
5-) Ordem denegada.